Tribunal: TJDFT
Processo: 0738059-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738059-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO IRAJA ALMEIDA DE MACEDO COUTO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURICIO IRAJÁ ALMAEIDA DE MACEDO COUTO contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução (autos n.o 0702100-96.2025.8.07.0014), ajuizada em face de COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta poupança do agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação, dentro do prazo legal, de que os valores bloqueados seriam impenhoráveis, conforme previsto no art. 833 do CPC. Irresignado, o agravante sustenta que é assalariado, servidor público, sem outras fontes de renda, sendo vítima de bloqueio judicial indevido de verba salarial depositada em conta poupança, no valor de R$ 2.090,33, realizado por meio do sistema SISBAJUD. Aduz que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, sendo provenientes exclusivamente de seu salário, conforme demonstrado por meio de extratos bancários e documentos anexados aos autos. Argumenta que a decisão de primeiro grau violou os dispositivos legais que asseguram a impenhorabilidade de salários e valores depositados em caderneta de poupança, especialmente os artigos 7o, X, da Constituição Federal e 833, IV, do CPC. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de comprometimento de sua subsistência e de sua família, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que os valores bloqueados são sua única fonte de renda, sendo indispensáveis para sua manutenção básica, como alimentação, moradia, saúde e transporte. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, com a imediata sustação da decisão agravada, determinando o desbloqueio dos valores penhorados e impedindo novas constrições sobre verbas salariais. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando o desbloqueio da conta poupança do agravante e a devolução do numerário retido, por se tratar de verba de natureza alimentar. Preparo regular (ID n°. 75989915). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Inicialmente, observa-se que não há demonstração inequívoca da origem salarial dos valores bloqueados, tampouco prova suficiente de que se trata de verba impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC. Os documentos juntados não permitem concluir, com segurança, que os valores bloqueados decorrem exclusivamente de salário, sendo insuficientes para afastar a presunção de legitimidade da penhora realizada. Ademais, o agravante, nos autos da ação principal - ID no. 246086359, apresentou proposta de acordo dispondo expressamente da quantia penhorada, o que revela comportamento contraditório e fragiliza a alegação de impenhorabilidade. Tal conduta indica que o próprio agravante reconhece a possibilidade de utilização da verba bloqueada para fins de quitação da obrigação, afastando, por consequência, o alegado risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, neste momento preliminar, sem qualquer análise meritória, entendo que não estão presentes os requisitos para concessão do vindicado efeito suspensivo, sem prejuízo do julgamento do presente agravo pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador